Tribunal: TJBA
Processo: 8015365-83.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015365-83.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JESUS BARBOZA DE ALMEIDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO DOMICILIAR MEDIANTE CONSENTIMENTO DO MORADOR. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. DESCABIMENTO DE ABSOLVIÇÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por JESUS BARBOZA DE ALMEIDA contra sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa alegou, em preliminar, nulidade do ingresso no domicílio do réu, e, no mérito, pugnou pela absolvição por ausência de provas, erro de proibição e aplicação do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o ingresso dos policiais militares na residência do réu sem mandado judicial, diante de denúncia anônima; (ii) estabelecer se estão presentes nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso dos policiais na residência do réu se deu mediante consentimento livre e esclarecido do morador, conforme relatado pelos agentes em juízo e confirmado pelo próprio acusado, o que afasta a alegada nulidade, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo laudo pericial, que atestam tratar-se de arma de fogo apta ao disparo e acompanhada de 25 munições. A autoria resta comprovada por depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob contraditório, em consonância com a confissão parcial do acusado, que admitiu a posse do armamento como herança paterna. O erro de proibição não se configura, pois o simples desconhecimento da ilicitude não é escusável, nos termos do art. 21 do Código Penal, inexistindo qualquer elemento probatório que comprove dúvida razoável sobre a ilicitude do fato. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de posse irregular de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato, tutelando-se a segurança pública, sendo relevante a apreensão de revólver municiado com 25 cartuchos. A pena foi fixada no mínimo legal, com substituição por penas restritivas de direitos, e não comporta reparos. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, podendo seu pagamento ser sobrestado pelo prazo de cinco anos, diante do estado de pobreza do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio é lícito quando realizado com o consentimento voluntário do morador, devidamente demonstrado nos autos. 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui prova idônea para embasar condenação, desde que coerente e harmônico com os demais elementos probatórios. 3. A posse de arma de fogo apta ao disparo, acompanhada de munições, configura crime de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância. 4. A alegação de erro de proibição exige prova da ausência de consciência da ilicitude, ônus que incumbe à defesa. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais não é incompatível com a concessão da assistência judiciária gratuita, podendo o cumprimento da obrigação ser sobrestado por até cinco anos, a depender da situação financeira do réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 21; CPP, arts. 157, 563 e 804; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1978270/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 31.05.2011, DJe 14.06.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8015365-83.2024.8.05.0039, de Camaçari/BA, em que figura como apelante JESUS BARBOZA DE ALMEIDA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões dispostas no voto.